Tribunal: STF
Processo: HC 119315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE EM AÇÃO PENAL MILITAR. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A análise, nas circunstâncias do caso, da alegada inidoneidade do documento utilizado para realização de exame documentoscópico exigiria o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    2. Não havendo indicação de comprometimento da qualidade da perícia realizada, ausente demonstração de prejuízo concreto ao Paciente em decorrência do vício alegado, sem o que, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, não se reconhece nulidade no processo penal.



    3. A realização da perícia com base em documento fotocopiado não ofende o art. 373, al. c., do Código de Processo Penal Militar, referente à produção de prova documental, e não de prova pericial.



    4. Suposta inconclusividade da perícia não a inquina de nulidade e nem impede que o julgador a aprecie livremente para formação de seu livre convencimento motivado.



    5. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.



    6. Para afastar a premissa de que a condenação não se fundamentou apenas em provas produzidas na fase de inquérito e decidir pela anulação do acórdão condenatório, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas que permeiam a lide.



    7. O art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que seja correta a fundamentação expendida.



    8. Ordem denegada.